Tribunal: STF
Processo: ARE 1546262
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido.



     I. Caso em exame



     1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação.



     2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade.



     3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário.



     II. Questão em discussão



     4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



     III. Razões de decidir



     5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF.



     IV. Dispositivo e tese



     7. Agravo regimental desprovido.



     Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.11.2022; STF, ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.4.2022; STF, ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 25.7.2023; STF, ARE 1.507.431 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.10.2024.